Tribunal: TJSP
Processo: 1002627-80.2017.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – RODOVIAS DO TIETÊ S.A. – Expedição da carta de adjudicação que foi condicionada ao levantamento do depósito pelo expropriados – Impossibilidade – Já tendo havido o depósito integral da quantia fixada a título de indenização na desapropriação, em observância ao art. 29 do Decreto-Lei no 3.365/41, não pode a expedição da carta de adjudicação ficar

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – RODOVIAS DO TIETÊ S.A. – Expedição da carta de adjudicação que foi condicionada ao levantamento do depósito pelo expropriados – Impossibilidade – Já tendo havido o depósito integral da quantia fixada a título de indenização na desapropriação, em observância ao art. 29 do Decreto-Lei no 3.365/41, não pode a expedição da carta de adjudicação ficar condicionada ao levantamento do valor pelos expropriados – Sentença reformada neste tocante – Recurso de apelação provido.